Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA NÃO OBSERVADA. CONSTATADO VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a reparar os autores por danos materiais (R$ 1.183,87) e danos morais (R$ 2.000,00), para cada autor. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva em razão da reserva ter sido emitida pela parceira LATAM. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, a redução do valor do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30173651 e 30173653). Contrarrazões apresentadas (ID 30173658).
3. Preliminar ilegitimidade passiva. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC). Consigno que ao caso concreto não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.034/20, porquanto não se trata de cancelamento ou adiamento de voo decorrente da pandemia causada pela covid-19. A controvérsia posta nos autos cinge-se à falha na prestação de serviço pelo fornecedor (companhia aérea) em razão da inobservância da portaria 064/2020, publicada no Diário Oficial de Pernambuco acerca da exigência de apresentação do teste RT-PCR no momento do embarque.
5. A recorrente limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, deixando de manifestar-se especificamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial (artigo 341 do CPC). Resta, pois, constatado o vício no serviço da recorrente que deixou de cumprir a portaria 064/2020, publicada no Diário Oficial de Pernambuco, o que impediu os autores de ingressarem em Fernando de Noronha no dia programado, o que trouxe prejuízos de ordem material e moral.
6. Nesse contexto, diante da comprovação do dano, do nexo e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que os autores possuem direito à indenização material conforme documentos trazidos aos autos (R$ 1.183,87).
7. Por fim, está configurado o dano moral. Os autores além de perderem um dia da viagem de lua de mel previamente programada, foram obrigados a retornar para cidade de Recife para refazer o teste RT-PCR e arcar com várias despesas que não estavam planejadas, o que ultrapassou o mero aborrecimento.
8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor é suficiente para, compensar os danos sofridos pelos recorrentes, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.